Tribunal: STF
Processo: RE 1328752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP:
    “Funcionário Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - assistente judiciário e assessor jurídico equiparação - possibilidade - Exercício da mesma atribuição em grau de jurisdição distinto - funções comissionadas e cargos da mesma natureza - inexistência de afronta ao art. 37, incisos X e XIII da CF - não se trata de equiparação ou vinculação, mas isonomia e paridade - Sentença mantida pelos próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 11).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 e a al. b do inc. II do art. 96 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta “ofensa direta aos artigos 37, X e XIII e 96, II, b, todos da Constituição da República, posto que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, a r. decisão vinculou e equiparou os vencimentos de cargos em comissão distintos, sem previsão em lei específica” (fl. 3, e-doc. 12). 
    Salienta que a Turma Recursal de origem “determinou o aumento dos vencimentos da parte autora sob o fundamento de isonomia e, portanto, também há afronta direta ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF” (fl. 3, e-doc. 12).
    Ressalta que “a decisão debatida vinculou e equiparou os vencimentos de cargos em comissão distintos (‘Assistente Judiciário’ e ‘Assistente Jurídico’), sem previsão em lei específica, bem como aumentou os vencimentos da parte autora sob o fundamento de isonomia” (fl. 3, e-doc. 12).
    Pontua ser “firme a jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de equiparação salarial” (fl. 16, e-doc. 12).
    Argumenta que “não há como encampar a determinação contida na r. decisão combatida para que seja procedida a equiparação dos vencimentos (pagamento da diferença; aumento de vencimentos) entre os cargos em comissão distintos ‘Assistente Judiciário’ e ‘Assistente Jurídico’, com vistas à unificação das carreiras (isonomia), até que a Assembleia Legislativa aprecie a questão transindividual em um eventual projeto de lei, com estas perspectivas” (fl. 15, e-doc. 9).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se improcedente o pedido formulado, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 11, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).
    5. A Turma Recursal manteve a seguinte sentença, com fundamento no art. 46 da Lei n. 9.099/1995:
    “Neste diapasão, não há como negar que as atribuições do Assistente Judiciário são muito semelhantes às funções exercidas pelo Assistente Jurídico, o que se conclui que o artigo 2º da Lei Complementar Estadual n° 1.172/2012 padece dos vícios acima mencionados, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional. (...)
    Considerando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n° 1172/2012, é certo que outra norma deve ser aplicada ao caso, até que nova Lei seja editada pelo Poder Legislativo para regular o assunto.
    Desta forma, ante falta de norma regulamentadora, por conta inconstitucionalidade ora reconhecida, é viável a aplicação da Lei n° 7.451/91 para a fixação da remuneração do requerente, até que nova lei seja editada para regular seus vencimentos, bem como enquanto exercer o cargo de assistente judiciário, observando-se as determinações constantes nas Constituições Federal e Estadual
    Ademais, resta claro que o acolhimento do pedido não esbarra no enunciado da Súmula Vinculante n° 37, posto que não se trata de aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas de equiparação de funções que deveriam, a princípio, ser únicas, diante da identidade das atividades desempenhadas, e da vedação à distinção de vencimentos em primeira e segunda instância.
    A própria Constituição do Estado de São Paulo impõe a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados entre os servidores do Judiciário:
    Por fim, também não se aplica o enunciado da Súmula Vinculante n° 43 tendo em vista que o caso dos autos não se trata de modalidade de provimento, mas de justa contraprestação pela função já exercida de forma legal” (fls. 6-7, e-doc. 5).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.655-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas específicas sobre a impossibilidade de equiparação entre as carreiras de assistente judiciário e assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo: Recurso Extraordinário n. 1.321.186, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.155, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.154, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.283.629, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.8.2020.
    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido. 
    Publique-se.
    Brasília,16 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora